Tribunal: TJMT
Processo: 1013062-44.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013062-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), LUCAS BORGES DE FIGUEIREDO - CPF: 697.658.981-34 (AGRAVADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (PROCURADOR), JUILLAN HOLDINGS LTDA - CNPJ: 12.933.611/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADA INDISPENSABILIDADE DA PROVA ORAL E TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO DAS PROVAS PLEITEADAS PARA O DESLINDE DA DEMANDA – AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É inegável que a prova pericial em muito esclarecerá a controvérsia em exame, porém, a prova oral e testemunhal também se mostra de suma e inegável importância para a ampla instrução processual, contribuindo de forma decisiva para a elucidação (dentre outros) do segundo ponto controvertido elencado pelo magistrado na decisão saneadora, qual seja, a origem dos vícios construtivos, por isso, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013062-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTROS

AGRAVADO:

LUCAS BORGES DE FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1016553-58.2019.8.11.0002, proposta por
LUCAS BORGES DE FIGUEIREDO
, que, em despacho saneador, dentre outros pontos, indeferiu o pleito de depoimento pessoal e testemunhal formulado pelas partes.

Em suas razões recursais, as agravantes assinalam que a demanda de origem gravita em torno de eventual responsabilidade pelos danos verificados no imóvel do agravado. Assim, dizem que
“o Juízo a quo, ao sanear o feito, fixou como pontos controvertidos: (i) a existência de vícios ocultos e/ou construtivos no imóvel adquirido pelos autores ou na estrutura de contenção do empreendimento; (ii) se tais vícios originam-se da construção, ampliação ou má conservação da estrutura; (iii) quais os custos para sanar os eventuais defeitos; (iv) o dever da requerida de indenizar e reparar as falhas; e (v) a existência de danos morais e materiais e o dever da requerida de repará-los”
(sic).

Argumentam que
“para a elucidação de tais pontos, apenas e exclusivamente a produção de provas pericial e documental suplementar seria relevante; rechaçando a prova oral aventada pelas ora Agravantes sob o fundamento de que tal prova supostamente não contribuiria para apurar eventuais defeitos do imóvel e sua origem”
(sic).

Mensuram que a prova oral requerida é
“de extrema relevância para que se compreenda a origem dos danos objeto da ação de origem”, principalmente porque “o Agravado confessou ter realizado ampliações construtivas em seu imóvel, uma vez que a planta original do bem seria supostamente simples e rústica”
(sic),
que inclusive foram desprovidas de autorização legal e estudo prévio.

Elucidam acerca de possíveis incongruências no Alvará de Construção, que autorizou as ampliações feitas pelo agravado, ressaltando ainda
“que as únicas causas das patologias construtivas verificadas no Imóvel do Agravado e nos demais imóveis das quadras “P” e “Q” do Condomínio foram justamente as ampliações irregulares por eles próprios implementadas – as quais foram construídas em local inadequado e proibido”
(sic).

Defendem que
“A partir de depoimentos a serem oportunamente prestados, as ora Agravantes pretendem provar, dentre outros pontos: (i) quem foi o responsável por construir a ampliação realizada no imóvel do Agravado; (ii) qual a capacitação técnica de quem o fez e se o profissional em questão se encontra devidamente habilitado perante as instituições competentes; (iii) como e de que maneira a construção foi efetuada e quanto tempo durou a reforma; (iv) se e quais documentos foram exigidos e apresentados à implementação das obras; (v) o motivo pelo qual o Agravado obteve documentos autorizativos de obras quando a sua ampliação já se encontrava finalizada; entre outros”
(sic).

Desse modo, concluem que
“a prova oral é imprescindível à correta elucidação da questão envolvendo a construção das ampliações feitas pelo Agravado em sua residência, visto que permitirá, através da colheita de depoimentos, complementar a prova pericial fornecendo respostas que não serão alcançadas apenas com a produção desta última; tudo para o fim de se averiguar as reais causas e responsabilidades dos vícios narrados pelo Agravado”
(sic).

Com estes argumentos, requerem, de início,
“seja concedido o efeito suspensivo acima pleiteado, suspendendo-se o prosseguimento da ação de piso até o julgamento definitivo do presente recurso”
(sic); no mérito, postulam o provimento deste instrumento, com a reforma da decisão impugnada
(Id 133981726).

A almejada tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 20/07/2022, conforme decisão de Id 136112688.

Contraminuta ofertada no Id 139245158, em que o recorrido manifesta que
“por se tratar de pedido de oitiva de testemunha, indeferido pelo juízo de piso, não se opõe ao pedido recursal do Agravante”
(sic).

Preparo devidamente recolhido no Id 134143184.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente recurso
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA
visam infirmar a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, cujo magistrado singular, em despacho saneador, dentre outros pontos, indeferiu o pleito de depoimento pessoal e testemunhal formulado pelas partes.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) IV - Isto posto,
DECLARO SANEADO O FEITO:

Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos: 1) a existência de vícios ocultos e/ou construtivos no imóvel adquirido pelos autores ou na estrutura de contenção do empreendimento; 2) se a causa das falhas existentes decorrem da construção, ampliação ou má conservação da estrutura; 3) a data aproximada que estes apareceram; 4) sé é possível o reparo e quais os valores serão despendidos para sanar eventuais defeitos; 4), o dever da requerida indenizar e reparar as falhas; 6) a existência de danos morais e materiais e o dever da requerida de repará-los.

Indefiro o pleito de depoimento pessoal e testemunhal formulado pelas partes, haja vista prova oral não contribuirá para apurar eventuais defeitos do imóvel e sua origem.

Ademais, em consulta realizada via sistema PJE à Ação de produção antecipada proposta pelo Condomínio, ação nº 101201194.2019.8.11.0002 que tramitava na 4ª Vara Cível desta Comarca, constata-se que não houve a produção da prova almejada e que a ação foi extinta sem resolução do mérito, motivo pelo qual fica prejudicado o pleito de prova emprestada formulado pela parte ré.

Assim, defiro em parte a produção de prova formulada pelas partes, consistente em prova pericial e documental.

Consigno que, que caso queira provar o alegado por meio de documentos deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Os custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. (...)”
(Id 133981739)

Opostos embargos de declaração, estes, no tópico impugnado objeto deste recurso, foram rejeitados pelo Juízo
a quo
.

Inconformadas, as agravantes assinalam que a demanda de origem gravita em torno de eventual responsabilidade pelos danos verificados no imóvel do agravado, e apesar da fixação dos pontos controvertidos, dentre os quais, consignando a existência ou não de vícios ocultos e/ou construtivos no imóvel adquirido pelos autores ou na estrutura de contenção do empreendimento, indeferiu o pedido de depoimento pessoal do autor/recorrido e de testemunhas, que no entender das mesmas se mostram de suma importância, já que objetivam provar, “
dentre outros pontos: (i) quem foi o responsável por construir a ampliação realizada no imóvel do Agravado; (ii) qual a capacitação técnica de quem o fez e se o profissional em questão se encontra devidamente habilitado perante as instituições competentes; (iii) como e de que maneira a construção foi efetuada e quanto tempo durou a reforma; (iv) se e quais documentos foram exigidos e apresentados à implementação das obras; (v) o motivo pelo qual o Agravado obteve documentos autorizativos de obras quando a sua ampliação já se encontrava finalizada; entre outros”
(sic)
.

Nesse aspecto, concluem que a prova oral é imprescindível à correta elucidação da questão envolvendo a construção das ampliações feitas pelo agravado em sua residência, visto que permitirá, através da colheita de depoimentos, complementar à prova pericial.

Pois bem. Compulsando os autos, considerando a narrativa fática que envolve a demanda, bem como os documentos que instruíram o feito, adianto, desde já, que é caso de provimento do recurso.

No caso dos autos, ao contrário do indicado pela r. decisão agravada, a prova oral requerida pelas agravantes é, sim, de extrema relevância para que se compreenda a
origem
dos danos objeto da ação de origem.

Isto porque, embora, de fato, seja inegável que a prova pericial em muito esclarecerá a controvérsia em exame, a prova oral e testemunhal também se mostra de suma e inegável importância para a correta instrução processual, contribuindo de forma decisiva para a elucidação (dentre outros) do segundo ponto controvertido elencado pelo MM. Juízo
a quo
, qual seja, a origem dos vícios construtivos.

Nesse cenário, é evidente que, diferentemente do quanto decidido, a prova oral mostra-se, sim, pertinente à correta compreensão do contexto em voga, na medida em que somente o agravado pode esclarecer a forma como foram realizadas referidas obras ampliativas, permitindo, pois, o aprofundamento da cognição de forma complementar à prova pericial já deferida.

Além disso, compete às requeridas/agravantes provarem os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor/agravado,
ex vi
do art. 373, II do CPC/15, tal como a suposta reforma do imóvel fora dos padrões pelo agravado ou o anterior proprietário do imóvel, como causa principal ou acessória dos problemas estruturais que acometem o imóvel.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
– DECISÃO QUE REJEITA AS PREFACIAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO E INDEFERE A PROVA ORAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ART. 17 DO CDC – ARGUIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 27 DO CDC – REJEIÇÃO – AÇÃO BASEADA EM VÍCIOS CONSTRUTIVOS – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC/2002) –
ALEGADA INDISPENSABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, estando a pretensão autoral fundada, em princípio, em vícios construtivos, evidente a legitimidade da construtora e da incorporadora para responder a demanda, ainda que o autor não tenha delas adquirido diretamente o imóvel, mesmo porque, nos termos do art. 17 do CDC, todas as vítimas/prejudicados pelo vício estrutural da construção – dentre eles, o atual proprietário – equiparam-se ao consumidor originário.

A orientação do STJ é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do CC/2002 à pretensão de obrigação de fazer e indenizatória decorrente do vício construtivo. (AgInt no REsp 1.889.229/SP)

Em observância ao substantive due process – que deve garantir às partes, no exercício do contraditório e da ampla defesa, a possibilidade de dizer nos autos, ser efetivamente ouvido, comprovar o que se alega, e ter a oportunidade de influenciar no resultado da demanda, devendo ser garantido aos requeridos o direito de produzir a prova oral pretendida.
”
(TJ-MT 10184081020218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)

Dessa forma, embora a prova preferivelmente capaz e mais relevante para a demonstração dos vícios construtivos seja a pericial, é possível que uma ampliação irregular e desprovida de conhecimento técnico, a ser provada também através de testemunhas, possa ter contribuído para o agravamento dos problemas ora existentes na estrutura do imóvel.

Assim sendo, necessária a reforma da r. decisão agravada para que seja deferida a produção de prova oral e testemunhal, dada a sua hialina pertinência para o deslinde da presente demanda, independentemente da prova pericial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022